Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-34.2012.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001938-34.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), MAURICIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 205.351.391-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
.
ERRO IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em ação de Reintegração de Posse, proferiu decisão consolidando a posse plena do bem em favor do Apelante, nos moldes de ação de busca e apreensão, sem que o bem tivesse sido apreendido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a sentença recorrida, que julgou o mérito como se fosse ação de busca e apreensão, extrapolou os limites do pedido formulado na inicial da ação de reintegração de posse, violando os arts. 141 e 492 do CPC, configurando julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o Juízo de origem proferiu sentença em desconformidade com os limites da ação de reintegração de posse, deferindo medida própria de ação de busca e apreensão, sem que o bem estivesse apreendido, verifica-se
error in procedendo
, caracterizando decisão
extra petita
.

4. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, é vedado ao Juiz decidir além do pedido das partes, sendo nula a sentença que extrapola os limites da lide.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento
: "A sentença que decide além dos limites da lide, julgando como se fosse ação diversa da proposta, configura julgamento
extra petita
, violando os arts. 141 e 492 do CPC, e deve ser anulada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141 e 492.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por ele proposta, consolidando a posse plena e exclusiva do bem alienado, sem, contudo, ter havido a apreensão do bem (ids. 246891153, págs. 01/02 e 246891162, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que houve determinação de busca e apreensão do bem, mas a ação proposta foi de reintegração de posse.

Assevera que a sentença partiu de premissa fática equivocada e o Juízo singular analisou os pedidos de forma distinta do requerido na petição inicial.

Salienta que ainda que se aplicasse as mesmas regras da ação de busca e apreensão, em razão de o bem não ter sido apreendido, mostra-se incabível a consolidação da posse plena.

Diante disso, postula a anulação da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Sem contrarrazões da parte Recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por ele proposta, consolidando a posse plena e exclusiva do bem alienado, sem, contudo, ter havido a apreensão do bem.

Consta dos autos que o HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra Maurícia Pedrosa da Silva, alegando que firmou com a Requerida um Arrendamento Mercantil – contrato n. 40390213217 –, referente ao veículo Fiat/Palio Fire Economy, ano/modelo 2009, placa NPQ-7669.

Salientou, na inicial, que o arrendamento tinha o prazo de 60 (sessenta) meses, sendo que a Requerida deveria pagar as parcelas no valor de R$ 863,16 (oitocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), além do Valor Residual Garantido.

Sustentou que a Requerida não efetuou o pagamento das contraprestações e o Valor Residual Garantido vencidos a partir de 25/04/2011, sendo devidamente notificada.

Argumentou que a Requerida não pagou o débito e, portanto, resta configurado o esbulho possessório.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a reintegração de posse do bem, objeto do contrato e, no mérito, a procedência do pedido, com vistas a rescindir o contrato, consolidando a posse plena e definitiva do bem em suas mãos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito de antecipação da tutela (id. 246889694, págs. 29/33) e, no julgamento de mérito, assim decidiu:

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em garantia, ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em desfavor de MAURICIA PEDROSA DA SILVA, para o fim de declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e deferir o pedido liminar para, após o cumprimento da medida, tornar definitiva a propriedade e posse exclusiva ao autor do bem mencionado na inicial estando, ademais, autorizado o autor a vender o veículo a terceiros, com devolução de eventual saldo ao requerido, nos termos da legislação específica. Expeça-se o mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial de imediato. Em consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (Sic).

O Autor opôs Embargos de Declaração (id. 246891155, págs. 01/04) que foram rejeitados pelo Magistrado singular, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
. (Sic).

Contra essas decisões, o Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, o Recorrente ajuizou uma Ação de Reintegração de Posse, em face da Apelada. Veja-se:

Os pedidos formulados na petição inicial foram os seguintes:

FACE AO EXPOSTO
, o Autor respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência,
REQUERER
:

1. Digne-se admitir o pedido, concedendo liminarmente a reintegração de posse do bem, objeto do contrato, “inaudita altera pars”, uma vez quer o arrendamento e a mora estão devidamente comprovados nos autos, determinando ainda, a entrega dos documentos de porte obrigatório e de transferência, referentes ao bem em tela, tudo com fulcro artigo 928 do Código de Processo Civil, ordenando para tanto, a expedição de MANDADO para cumprimento da liminar a ser deferida.

2. Realizada a reintegração de posse, seja citada a parte Requerida, para querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia.

3. Seja concedido ao Sr. Oficial de Justiça, dispor das faculdades previstas nos artigos 172, §2º, 660 e 662, todos do Código de Processo Civil, bem como, Reforço Policial e Ordem de Arrombamento, se necessário for.

4. A procedência da presente ação, para ao final, declarar rescindido o contrato em questão, consolidando a posse plena dos bens objetos do contrato em mãos do Requerente, ressalvando ainda ao arrendador o direito de, em procedimento próprio, exigir o pagamento do saldo devedor a ser apurado no contrato. (Sic).

Ocorre que o Magistrado singular, ao julgar o processo, o analisou como se fosse uma ação de busca e apreensão. Veja-se:

Vê-se que a sentença foi proferida à revelia dos limites estabelecidos na petição inicial da ação proposta, o que a caracteriza como
extra petita
.

Registro que os artigos 141 e 492, ambos do CPC, vedam ao Magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessa esteira, é certo que a sentença recorrida é nula, ante o manifesto
error in procedendo
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA - UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES - ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
141
E
492
, DO
CPC
- DECISÃO
EXTRA PETITA
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts.
141
e
492
, ambos do
CPC
, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts.
141
e
492
, ambos do
CPC
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art.
1.013
,
§ 3
, do
CPC
, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento. (N.U 1011307-44.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/05/2022, publicado no DJE 23/05/2022). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso, para desconstituir a sentença impugnada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto
pelo Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo –, para decretar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024